Tribunal: TJES
Processo: 5011766-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011766-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: JISLENE BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011766-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

RECORRIDA: JISLENE BARBOSA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que em 13/09/2021 foi surpreendida com uma restrição ao seu nome imposta pela ré no valor de R$ 5.267,22 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), em decorrência de dívida não reconhecida.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando, liminarmente, a baixa da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao mérito, pugnou pelo reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência do débito discutido no processo e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela legalidade e validade do negócio jurídico objeto da demanda, decorrente de contrato de cessão de crédito firmado com o Banco Bradesco. Ademais, pugna pela improcedência da indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía negativação incluída anteriormente perante o órgão de proteção quando solicitado pelo recorrente.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de contrato não firmado.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida tenha feito a contratação.

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude na contratação e, por conseguinte, inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados à autora.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em decorrência da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A ré, carreou aos autos certidão da alegada cessão de crédito (id.16290757) celebrado com o Banco Bradesco referente ao contrato nº 0000610323-3113-0194786-288, VALOR R$ 2.550,01.

No entanto, a ré não acosta aos autos o suposto contrato assinado pela requerente junto à empresa cedente do crédito, qual seja, Banco Bradesco, não se desincumbindo do ônus de apresentar os documentos comprobatórios da validade do débito ora perseguido, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Diante disso, entendo que a conduta da requerida de incluir o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito restou indevida, bem como declaro inexistente o débito pelo qual houve a negativação do nome da autora.

Ademais, importa destacar que, ao contrário do aduzido pelo recorrente, consoante documento de ID n° 4652779, no ano de 2021 somente consta a solicitação de negativação do nome da recorrida por parte da empresa, inexistindo legítima inscrição preexistente, razão pela qual a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em tela
.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)